Tribunal: TJBA
Processo: 8003494-19.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003494-19.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANAINA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA, CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA

APELADO: DENA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MATHEUS QUEIROZ MACIEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À DESAFETAÇÃO, ALIENAÇÃO E POSTERIOR EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ÁREA ORIGINALMENTE CLASSIFICADA COMO DE USO INSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE AO INTERESSE PÚBLICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação popular, julgou improcedente apelação que questionava a legalidade da desafetação e alienação da Quadra D26 do Loteamento Vilas do Atlântico, bem como a ausência de fundamentos para o indeferimento de tutela de urgência.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de nulidade da transferência da propriedade da Quadra D26 ao Município, por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não apreciar de forma autônoma o pedido de tutela de urgência para suspender as obras, a comercialização e a ocupação do empreendimento imobiliário.

III. Razões de decidir:

3.
A alegação de omissão quanto à cadeia dominial da área foi afastada, pois o acórdão embargado examinou detidamente os atos administrativos e documentos que legitimaram a desafetação, a alienação e os registros imobiliários posteriores.

4.
Também não há omissão sobre a tutela de urgência, já que o mérito da ação foi julgado de forma exauriente, prejudicando a análise autônoma da medida cautelar.

5.
A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes à solução do litígio. 2. O julgamento de mérito exauriente prejudica a análise autônoma de pedidos de tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.326.205/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21.03.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 654.107/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8003494-19.2021.8.05.0150
, em que figuram como embargante
JANAÍNA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA
, e como embargad
o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22